Tribunal: STF
Processo: AR 2500
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLÍCIA CIVIL. DEMISSÃO. APLICAÇÃO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO TJ/GO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ARTIGO 84, XXV, PRIMEIRA PARTE, DA CF. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. ARTIGOS 485, IV E V DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA QUE INVIABILIZA A AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343/STF. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    I - Caso em exame



    1.Embargos de declaração opostos em face de agravo interno, o qual manteve a decisão monocrática exarada em ação rescisória, na qual se pretende a desconstituição de acórdão da Segunda Turma desta Corte no ARE 748.456/GO, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, transitado em julgado em 19.02.2014. 



    II - Questão em discussão



    2. A questão em discussão consistem em saber se, no caso concreto, o acórdão recorrido incorreu em vícios do art. 1.022, ao concluir que, na hipótese de declaração incidental de constitucionalidade, não são gerados efeitos erga omnes. 



    III - Razões de decidir 



    3. A questão dos efeitos produzidos pela declaração de inconstitucionalidade incidental já foi apreciada no julgamento do agravo regimental. 



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    5. A parte Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas.



    IV - Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.